Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721772-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA COUTO SILVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SAMIRA COUTO SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de consignação em pagamento c/c anulatória de execução extrajudicial (Processo no 0709010-29.2022.8.07.0020), em que litiga com ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL, indeferiu o pedido liminar (ID 36891008). Em suas razões recursais (ID 36891007), a agravante, em síntese, esclarece que as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda, referente à aquisição da unidade 1303, Bloco B, Quadra 102, Lote 9, do Condomínio Verdes Brasil, Águas Claras, no dia 10.1.2011.Explica que a título de sinal foi realizado o pagamento de R$68.897,57, com saldo devedor de R$75.347,96, a ser adimplido de maneira parcelada. Registra que a data da entrega da unidade habitacional estava estimada para o dia 30.5.2014, admitida tolerância de 180 dias. Destaca que a conclusão das obras apenas ocorreu em 10.7.2020. Anuncia que por conta do atraso a associação agravada não liberou os documentos necessários para que o imóvel fosse financiado. Informa que, no dia 20.4.2022, recebeu notificação extrajudicial, com determinação de pagamento do valor de R$300.441,78, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária. Aduz que o valor indicado na notificação desconsiderou os pagamentos efetuados e que a agravada manteve-se silente ao envio de resposta. Enfatiza que a agravada se equivocou ao elaborar a planilha de cálculos constante na notificação extrajudicial. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, que seja suspenso o procedimento de consolidação da propriedade, bem como seja deferido o pedido de depósito judicial da mora, designando-se, na sequência, audiência de conciliação. No mérito, requer o provimento do recurso. Ausente o preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 36891008). O pedido liminar foi indeferido (ID 36909423). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do objeto (ID 36948173). Manifestação da agravante acerca da preliminar suscitada, catalogada no ID 38751267. Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame do caderno processual, verifica-se a perda do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste agravo de instrumento. Isso porque, a certidão de ônus atualizada do imóvel fornecida pela agravada (ID 36948176, pág. 2) indica que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu no dia 27.6.2022 (AV.7/311554), antes da interposição da presente insurgência. Outrossim, no curso da lide originária, após apresentação de contestação e indeferimento do pedido de suspensão dos leilões designados (IDs 132291143 e 132548703), a parte ré peticionou informando que houve o pagamento integral do débito (ID 135396749, dos autos de origem). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator